Tribunal: TJDFT
Processo: 0726722-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DURANTE REPOUSO NOTURNO. TESE ABSOLUTÓRIA REJEITADA. PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prisão em flagrante do réu logo após o crime, ainda na posse de um dos bens subtraídos, que tentou dispensar ao perceber a iminência da abordagem policial, aliada às declarações vitimárias e ao depoimento do policial, são provas suficientes de materialidade e autoria, inviabilizando o pleito absolutório.
2. O pagamento das custas processuais é consequência lógica da condenação penal, devendo o pedido de isenção ser formulado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete apurar a situação financeira do réu.
3. Recurso conhecido e desprovido.